Tribunal: TJDFT
Processo: 0753944-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753944-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO BARBOSA PAULO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 176240065 e embargos de declaração de ID 178967000, ambos dos autos originários, proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. O Agravante narra que: i) a agravada ingressou na lide em substituição à devedora principal falecida, na qualidade de sucessora; ii) foi deferida a penhora no rosto dos autos de crédito judicial a ser vertido em favor da devedora falecida; iii) a agravada opôs embargos à execução no 0707049-58.2023.8.07.0007 para afastar a penhorabilidade do crédito que foi extinto por intempestividade; iv) é indevida a análise da tese de ilegitimidade passiva em razão da preclusão; v) a agravada é parte legítima por ser filha da falecida ainda que o inventário não tenha apurado bens; vi) a devedora falecida doou um bem à agravada que não foi colacionado no inventário e recebeu frutos, o que caracteriza sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Requer o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada recebeu a impugnação da Agravada como exceção de pré-executividade e, neste descortino, acolheu o pedido para declarar a ilegitimidade passiva de Maria do Carmo Barbosa Paulo, em razão da preclusão de matéria não auferível de plano” (ID 54570632 - Pág. 12). Preparo IDs 54570634 e 54570635. Como consignado acima, não foi formulado pedido liminar. Desta forma, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias acerca do presente recurso, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Observe-se que a agravada está patrocinada pelo advogado cadastrado e vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica da UNIP, conforme manifestações nos autos originários. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital